Tribunal: STF
Processo: RE 1434789
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. SOBRESTAMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Constata-se, pois, que há ausência de proporcionalidade e razoabilidade na adoção da nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, eis que a aposentadoria por invalidez é um benefício de prestação continuada substitutivo de renda devido justamente aos segurados que perderam a capacidade laborativa (o que nem sempre ocorre com a aposentadoria por tempo de contribuição e com a aposentadoria por idade), não podendo haver uma quebra abissal de uma certa equivalência entre o custeio e o benefício, que é o que passou a ocorrer, pois 40% (quarenta por cento) de perda no valor nominal imposto pela nova forma de cálculo já corresponderia a uma espécie de confisco.



    E neste tipo de situação com o agravante de que essa"quebra abissal de uma certa equivalência entre o custeio e o benefício" ocorre sem paralelo com os demais benefícios do RGPS, inclusive com as outras aposentadorias (e aí estaria a falta de proporcionalidade e de razoabilidade também, pois apenas um benefício não poderia sofrer toda essa perda no bojo de uma mesma reforma), e com o agravante de que justamente a aposentadoria por invalidez não pode ser programada (então a pessoa não pode se antecipar poupando, e a invalidez pode até surgir em pessoas bem jovens) em flagrante violação à dignidade da pessoa humana e justamente em flagrante violação da dignidade das pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas incapacitadas permanentemente sob o ponto de vista médico e jurídico, as quais, inclusive no âmbito do Direito Comparado, são justamente as pessoas que precisam de uma maior proteção previdenciária, que corresponde ao núcleo essencial do Direito Previdenciário.



    Esta Turma Recursal, portanto, entende pela inconstitucionalidade das alterações introduzidas pelo art. 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, quanto à forma de cálculo da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente.” (e-doc. 51, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta a constitucionalidade do art. 26, § 2º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da Separação dos Poderes, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Defende a possibilidade de se ter regras distintas para a aposentadoria por invalidez comum e para aquela decorrente de acidente de trabalho, porquanto “em havendo uma diferenciação tributária no custeio previdenciário em favor do acidente de trabalho, concretiza-se uma maior arrecadação nesta seara, permitindo que o pagamento de um benefício com renda mensal superior” (e-doc. 57, p. 8).



    3. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Destarte, determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário, a fim de se aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo objetivo acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator